Tribunal: TJDFT
Processo: 0710400-52.2022.8.07.0014
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. DANO MORAL. BLOQUEIO DE PISTA. FORÇA MAIOR. QUEBRA DO NEXO CAUSAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível do Guará que julgou improcedentes os pedidos da recorrente.

2. Na origem a autora, ora recorrente, ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais argumentando, em suma, que adquiriu uma passagem aérea saindo de São Paulo com destino a Brasília, que o voo estava previsto para 13:50, que após o embarque os passageiros foram informados que havia uma aeronave particular na pista com problemas, que tiveram que retornar ao aeroporto após passarem quase duas horas no avião, que não recebeu auxílio da recorrida e que só conseguiu embarcar depois de 12 horas de espera, o que lhe causou problemas de saúde.

3. Recurso próprio, tempestivo e acompanhado de preparo (Id n. 49273668). Contrarrazões apresentadas (Id n. 49273670).

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reanálise do pedido de indenização por danos morais.

5.Em suas razões recursais, a recorrente afirma que a recorrida deveria ter oferecido alternativas para a solução do atraso, que o voucher de R$ 35,00 oferecido foi insuficiente. Aduz que a recorrida tinha condições de prever o tempo de atraso e prestar auxílio adequado aos passageiros. Afirma que a demora lhe causou aflição e desconforto. Requer a reforma da sentença para condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

6. Em contrarrazões, a recorrida sustenta que em razão do estouro de um pneu de avião particular, e da demora da sua retirada da pista do aeroporto de Congonhas, vários voos foram cancelados em todo o país, que reacomodou os passageiros nos primeiros voos subsequentes, que não pode ser responsabilizada por fato ocorrido por força maior e que não há dano moral a ser indenizado. Requer a manutenção da sentença.

7. A relação é de consumo e será analisada sob a ótica do CDC.

8. Incontroverso que houve atraso no voo originalmente previsto para decolar às 13:50. No entanto, a despeito das alegações trazidas pela recorrente, resta provada a impossibilidade de imputar à recorrida a responsabilidade por eventuais danos morais oriundos da demora, tendo em vista a quebra do nexo causal advinda da excludente força maior, representada pelo obstáculo causado por aeronave particular na pista de decolagem, que afetou não só o voo da empresa recorrida, mas todos aqueles que aguardavam autorização para decolagem. Ademais, além de ter recebido voucher para alimentação (Id n. 49273023), a recorrente narra na exordial que a recorrida teria disponibilizado reembolso no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) para cobrir despesas com hospedagem, o que demonstra que, apesar de não ter ingerência sobre a resolução do problema, a recorrida prestou auxílio para minimizar as consequências da espera.

9. Logo, acertada a conclusão a que se chegou no Juízo de origem quanta à improcedência do pedido de indenização.

10. Recurso conhecido. Não provido. Sentença mantida.

11.Condenada a recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.